Tribunal: STF
Processo: AI 136909
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -    A  inexistência de  Súmula  sobre  determinada questão
jurídica  não  impede o  relator,  nos  termos do  artigo  38  da Lei
8.038/90 - a semelhanca do que ocorre com o disposto  no par. 1. do
artigo  21 do Regimento Interno  desta Corte -, de negar seguimento a
agravo  de  instrumento  contra  despacho  que  não  admitiu  recurso
extraordinário, quando julgar incabivel ou improcedente o pedido.
          -    Inexistência de dissidio  com o julgado no RE 136.520,
2a. Turma.
          Agravo regimental a que se nega provimento.